Tribunal: TJES
Processo: 5002233-76.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002233-76.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVELO S.A. e outros
RECORRIDO: ANDRE BALDON FLORES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002233-76.2021.8.08.0024

Recorrente:
LIVELO S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(a):
ANDRE BALDON FLORES

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE NA VIAGEM DE RETORNO. AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS COM MILHAS, ATRAVÉS DA LIVELO S/A, QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REMANEJAMENTO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RISCOS DO NEGÓCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL EXISTENTE.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS A SEREM COMPENSADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que a companhia aérea e a empresa emissora de passagens aéreas descumpriram o contrato de transporte quando promoveram a alteração do horário do voo e, posteriormente, o cancelamento da passagem de retorno de Recife/PE a Vitória/ES. Mesmo após reclamações administrativas, não logrou êxito o consumidor na reacomodação em outro voo em horário aproximado. Foram condenadas as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 e restituição de valor de passagens de R$ 1.683,92, que são objeto de irresignação recursal.

2.
Ab initio
, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas fornecedoras. É evidente a integração na cadeia de consumo de ambas a atrair a responsabilidade solidária por ato de seus parceiros comerciais, afinal colocou os serviços à disposição do consumidor que, por conseguinte, pode demandar contra todas as empresas que se uniram na empreitada comercial, sempre ressalvado o direito de regresso, entre os parceiros, em ação própria.

3. Após detida análise dos autos, cumpre lembrar que a natureza objetiva da responsabilidade objetiva não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la in concreto,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

4. No caso, a parte recorrente argumenta que houve condições adversas que causaram as alterações do voo adquirido pelo recorrido, como remanejamento de malha aérea

em decorrência da pandemia do COVID-19. No entanto, não juntou provas contundentes de suas alegações. Ademais, as motivações consubstanciam riscos do negócio e, dessarte, sem a pretendida força excludente, o que caracteriza falha na prestação dos seus serviços.

5.

Quanto aos danos morais, embora não sejam decorrentes de descumprimento contratual por si só, vislumbra-se, no caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente nisso, mas na recusa contumaz dos fornecedores em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. A turbação inerente a essas circunstâncias traz a serene convicção a respeito da moldura dos danos morais passíveis de compensação pecuniária.

A quantia arbitrada de R$ 5.000,00 deve ser mantida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em razão das circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO dos recursos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. CONDENO ambos Recorrentes ao pagamento de custas,
pro rata
, e ainda em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.